Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso interposto, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais.
6. A multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, não deve ser aplicada quando ausente o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração.
7. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e improvidos.